Tribunal: STF
Processo: RE 100267
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
- Reclamação trabalhista ajuizada por auxiliares de Cartório não oficializado. Inaplicabilidade, à hipótese, dos artigos 144, § 5º, 153, § 2º e 206 e §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Federal (com a redação da EC 7/77), ausentes os pressupostos
 de
fato. Competência da Justiça Trabalhista.
Recurso Extraordinário não conhecido.